Tribunal: TJES
Processo: 5010368-48.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010368-48.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO JOSE MACHADO SASSO

APELADO: LUCIANA VALVERDE MORETE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NA FIXAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO AUTÔNOMA PARA DEFINIÇÃO E COBRANÇA. ART. 85, §18, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE DE INVERSÃO AUTOMÁTICA DIANTE DE RECONHECIMENTO EXPRESSO DA OMISSÃO PELO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação autônoma de definição e cobrança de honorários sucumbenciais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar o direito da autora, advogada da parte vencedora em processo anterior, à percepção de honorários de sucumbência decorrentes de sua atuação no processo nº 0019360-98.2014.8.08.0011, fixando-os em 15% sobre o valor final da condenação a ser apurado naquela demanda. No processo originário, a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em favor da parte ré; em grau recursal, o Tribunal reformou integralmente a decisão em 2016, já sob a vigência do CPC/2015, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais em favor da advogada da parte vencedora. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu posteriormente a inexistência de arbitramento de honorários nas instâncias ordinárias. Após o trânsito em julgado da ação principal, a advogada ajuizou ação autônoma com fundamento no art. 85, §18, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir qual a legislação processual aplicável para a fixação dos honorários sucumbenciais, considerando que a sentença originária foi proferida sob o CPC/1973, mas o acórdão reformador foi proferido já sob a vigência do CPC/2015; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais ou se operou a inversão automática da sucumbência com a reforma da sentença; e (iii) determinar a viabilidade da ação autônoma para definição e cobrança de honorários diante dos institutos da preclusão e da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do
tempus regit actum
determina a aplicação imediata da lei processual nova aos processos em curso, respeitados os atos já praticados e as situações jurídicas consolidadas, nos termos do art. 14 do CPC/2015.

Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza jurídica híbrida, processual e material, razão pela qual o regime jurídico aplicável é definido pela legislação vigente à época da sentença ou do acórdão que os fixa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a lei aplicável à fixação de honorários é aquela vigente no momento da prolação da decisão que os estabelece.

Embora a orientação jurisprudencial admita, em regra, a inversão automática da sucumbência quando ocorre reforma integral da sentença, tal presunção não prevalece quando há pronunciamento expresso do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a inexistência de arbitramento de honorários nas instâncias ordinárias.

O reconhecimento expresso da omissão quanto à fixação de honorários no título judicial transitado em julgado afasta a possibilidade de execução direta da verba e impõe o manejo de ação autônoma para sua definição e cobrança.

O art. 85, §18, do CPC/2015 autoriza expressamente o ajuizamento de ação autônoma para fixação de honorários advocatícios quando a decisão transitada em julgado for omissa quanto à verba sucumbencial, superando parcialmente o entendimento da Súmula 453 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O regime jurídico aplicável à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais é definido pela legislação vigente na data da decisão que deveria tê-los fixado.

O reconhecimento expresso, pelo Superior Tribunal de Justiça, da omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais nas instâncias ordinárias afasta a presunção de inversão automática da sucumbência decorrente da reforma da sentença.

Transitada em julgado decisão omissa quanto à verba honorária, é cabível ação autônoma para definição e cobrança dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §18, do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, c
uida-se de apelação cível, por meio da qual pretende, Paulo José Machado Sasso (ID 17071783), ver reformada a sentença (ID 17071780) que, em sede de ação de definição e cobrança de honorários sucumbenciais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar o direito da autora à percepção de honorários sucumbenciais relativos à sua atuação no processo nº 0019360-98.2014.8.08.0011, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor final da condenação a ser apurada naquela demanda.

Depreende-se do caderno processual que
a autora atuou como advogada do réu, ora apelante, no processo originário nº 0019360-98.2014.8.08.0011. Naquela demanda, a sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, condenando os clientes da autora ao pagamento de honorários.

Após recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Espirito Santo reformou a decisão para julgar os pedidos procedentes em 10 de outubro de 2016. Contudo, o acórdão foi omisso quanto à inversão e fixação de honorários sucumbenciais em favor da advogada vitoriosa, ora apelada. Essa omissão foi posteriormente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que atestou a inexistência de fixação de honorários nas instâncias ordinárias.

Com o trânsito em julgado da ação principal em 02 de setembro de 2022, a autora ingressou com essa ação autônoma, fundamentada no art. 85, §18 do CPC/2015, pleiteando honorários de sucumbência entre 15% e 20% sobre o valor da condenação.

Após o protocolo da peça contestatória pela ré e réplica pela autora, respectivamente, o juízo
da 2ª Vara Cível proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedido
s autorais
,
declarando o direito da autora, Dra. Luciana Valverde Morete, à percepção dos honorários advocatícios de sucumbência devidos em razão de sua atuação no processo nº 0019360-98.2014.8.08.0011,
“decorrente da omissão do acórdão proferido quanto à inversão do ônus de sucumbência e ao direito da advogada da parte vencedora aos honorários de sucumbência.”.

O magistrado sentenciante rechaçou as teses de preclusão e inversão automática, asseverando que a Súmula nº 453 do STJ foi superada pela novel legislação processual e que o nascimento do direito aos honorários ocorreu apenas com a prolação do acórdão reformador, sob a égide do CPC/2015, nos seguintes termos:

“
Nesta senda, em relação a alegação de preclusão e de coisa julgada acerca da fixação da verba honorária, a mesma não merece prosperar porque a súmula que utiliza para fundamentar referida tese (Súmula 453/STJ), de acordo com o próprio tribunal responsável pela edição dela, a mesma foi parcialmente superada diante do advento do § 18 do art. 85 do CPC, permitindo o ajuizamento de ação autônoma para definição e cobrança de honorários sucumbenciais omitidos em decisões, ainda que transitadas em julgado.

(...)
Já quanto a tese de inversão automática do ônus da sucumbência, também sem razão o requerido, porque apesar da inversão do ônus da sucumbência ser, de fato, consequência lógica da reforma/reversão do julgado, no caso específico do processo nº0019360-98.2014.8.08.0011, entendo que não implicava a transposição automática e implícita do ônus sucumbencial, notadamente porque quando da prolação do acórdão omisso, em outubro/2026, estava-se no momento de recém entrada em vigor do CPC/2015, motivo porque, a meu entender, havia sim a necessidade de manifestação expressa nesta sentido, especialmente porque o ônus sucumbencial estabelecido na sentença reformada/revertida foi fixado sob critérios de outra legislação (CPC/1973) e com base em critério (apreciação equitativa) que não mais se aplicaria à nova realidade processual dos vencedores.

(...) Ademais, registra-se que o próprio STJ, quando do julgamento do REsp nº1.845.754/ES e demais recursos interpostos em referida corte superior, não aplicou nem reconheceu a tese da inversão automática do ônus da sucumbência, pois, se fosse assim, teria acolhido os embargos de declaração opostos e majorado a verba sucumbencial. Pelo contrário, ao analisar o pleito recursal de majoração dos honorários recursais, asseverou o que não havia honorários expressamente fixados em favor da parte vencedora no acórdão objurgado, e, por isso, não seria possível o arbitramento e/ou aumento de honorários naquela instância especial.

Portanto, diante do provimento do recurso interposto pelos autores da ação originária nº0019360 98.2014.8.08.0011 e consequente reversão da sentença de piso, da omissão do acórdão reformador ao não tratar sobre a redistribuição do ônus da sucumbência e consequente fixação da verba honorária em favor da advogada autora, que assistiu os requerentes naquela demanda, cabível a definição de honorários e consequente cobrança de referida verba, na forma do § 18 do art. 85 do CPC.”

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação
,
reiterando os argumentos da peça contestatória, focando na aplicação do CPC/1973, na tese da inversão automática de honorários e na impossibilidade de majoração da verba em sede recursal por omissão não sanada oportunamente.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

O processo foi posteriormente remetido ao Tribunal de Justiça e distribuído à 4ª Câmara Cível.

Cinge-se a controvérsia a aferir qual a legislação processual aplicável ao caso, se houve a alegada omissão no julgado anterior ou se operou a inversão automática da sucumbência, bem como a viabilidade da ação autônoma frente aos institutos da preclusão e da coisa julgada.

Inicialmente, questiona-se a aplicação do CPC/15, como fundamento para a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista que a sentença “originária” foi proferida sob a égide do CPC/73.

O princípio do
tempus regit actum
determina a aplicação imediata da lei processual nova aos processos em curso, respeitando os atos já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior. O Código de Processo Civil (CPC/2015), em seu artigo 14, consagra essa regra ao dispor que
“a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

Contudo, com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, sua natureza jurídica deve ser levada em consideração. Embora inseridos em norma processual (CPC), o STJ tem compreendido que eles possuem natureza híbrida, ou seja, são tanto processuais quanto materiais. Esse entendimento implica que o marco temporal para a definição da lei aplicável não é a data do ajuizamento da ação, mas sim a data da prolação da sentença que os fixou.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou seu entendimento no sentido de que a lei a ser aplicada na fixação dos honorários advocatícios é aquela vigente na data da sentença ou do acórdão que os estabelece. Essa posição foi firmada, por exemplo, no julgamento do EAREsp n. 1.255.986/PR, que serviu de precedente para o julgamento do Tema Repetitivo 1.076 da Corte.

No caso em tela, a sentença original foi proferida em 2015, sob a égide do CPC/73, e o acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela parte representada pela advogada autora, o qual reformou integralmente a sentença de piso, cujo arbitramento dos honorários sucumbenciais deveria ter sido realizado, foi proferido em outubro de 2016, já sob a vigência do CPC/2015.

É cediço que a orientação pretoriana do Superior Tribunal de Justiça firmou-se em torno de dois eixos fundamentais: primeiro, o de que o regime jurídico aplicável aos honorários é definido pelo marco temporal da prolação da sentença; e, segundo, o de que a reforma integral do julgado opera a inversão automática e implícita dos ônus sucumbenciais, independentemente de menção expressa no acórdão
1
.

Como se depreende, tais premissas fundamentam-se na natureza processual do direito aos honorários e no princípio da causalidade, visando assegurar que a parte vitoriosa não seja prejudicada por eventuais omissões formais do órgão julgador ao redistribuir os custos do processo.

Entretanto, no caso em comento, observa-se que o cenário fático apresenta uma
particularidade relevante
que impede a aplicação simplista das referidas diretrizes genéricas invocadas pelo apelante.

A mencionada tese, embora aplicável como regra geral, esbarra em uma particularidade fática e jurídica intransponível no caso concreto. Não se trata de uma análise simplista de reforma de julgado, mas de
respeitar a coisa julgada formada por pronunciamento expresso do Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, verifica-se que no bojo do processo nº 0019360-98.2014.8.08.0011, ao apreciar recursos supervenientes, o próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça declarou expressamente a
inexistência de fixação dos honorários sucumbenciais na origem.

Com efeito, na parte dispositiva do acórdão proferido no Recurso Especial (ID. 30119145), a Corte Superior assentou o seguinte,
in verbis
:

“
3. Da impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

Ao julgar improcedentes os pedidos, o Juízo de primeiro grau fixou a verba honorária por equidade em favor do advogado do réu. Porém, no recurso de apelação, o
Tribunal local modificou a sentença e não tratou dos honorários, inexistindo insurgência dos ora recorridos. Assim, não há falar em majoração da verba honorária
(art. 85, §11 do CPC/2015).

Nesse contexto, “não tendo sido fixados honorários sucumbenciais nas instâncias ordinárias, inviável a majoração em honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 (AgInt no REsp 1.657.511/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018,

DJe 14/12/2018).”

Com efeito, a inteligência jurídica emanada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de declaração (ID. 30119151) revela-se definitiva ao testar a
“inexistência de arbitramento de honorários em favor dos ora embargantes na instância ordinária”
. Tal declaração de vacuidade decisória no título executivo altera substancialmente o eixo da discussão jurídica:
ao reconhecer formalmente a omissão das instâncias inferiores, a Corte Superior neutraliza a tese de “inversão automática”, substituindo uma presunção teórica pela realidade fática de um título omisso.

Dessa forma, o pronunciamento da Corte Cidadã – ao asseverar a inexistência da fixação na origem – reveste-se da autoridade da coisa julgada material, instituto previsto no art. 502 do CPC, que torna a decisão imutável e indiscutível. Sob essa ótica, a resistência do apelante em invocar uma inversão automática configura evidente tentativa de rediscutir o que já foi certificado pela instância superior, o que é vedado pelo princípio da estabilidade das decisões judiciais.

Diante de um título judicial transitado em julgado que, por
certificação do STJ
, é omisso quanto à verba alimentar, a via adequada deixa de ser a execução direta e passa a ser, imperativamente, a
ação autônoma de definição e cobrança,
conforme a dicção literal e cristalina do art. 85, §18º do CPC/2015. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA. REFORMA NO JUÍZO DE SEGUNDO GRAU. OMISSÃO DA NECESSÁRIA INVERSÃO DA VERBA. TRÂNSITO EM JULGADO.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. ART. 85, §18, DO CPC/2015.

I - O art. 85, §18, do CPC/2015 estabelece que, transitada em julgado a decisão, caso haja omissão quanto à fixação de honorários, é cabível ação autônoma para definição e cobrança.

II - Na hipótese dos autos, existindo reforma total da sentença que havia condenado o recorrente em honorários, embora a inversão da verba seja automática, a decisão que transitou em julgado foi omissa nessa parte, sendo impositivo, naquela oportunidade, que o causídico tivesse oposto embargos de declaração manifestando a omissão da referida inversão. Não o fazendo, transitou em julgado a decisão na qual não constou a necessária fixação de honorários.

III - Nessa hipótese, resta ao causídico ajuizar ação própria para pleitear a fixação de honorários advocatícios partindo da definição do percentual de honorários fixados no Juízo de primeiro grau.

IV - Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.884.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA OMISSA (CPC/2015, ART. 85, § 18). IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SÚMULA 453/STJ. PARCIAL SUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. Esta Corte possui entendimento sumulado de que “os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria” (Súmula 453/STJ).

3. Com o advento do novo Código de Processo Civil, ficou parcialmente superada a inviabilidade reconhecida no aludido enunciado sumular, em sua parte final (“ou em ação própria”), pois o art. 85, § 18, do Código prevê expressamente a possibilidade de ser ajuizada ação autônoma, ou seja, ação própria, para a definição e cobrança de honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado.

4. Na hipótese, ao julgar improcedente a ação em relação ao ora agravante, a sentença foi omissa no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo a fase de cumprimento de sentença meio impróprio para dedução de tal pretensão, ressalvando-se ao causídico legitimado o ajuizamento de ação autônoma.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.979.888/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Assim, diante de um vício formal reconhecido por Tribunal Superior e de um direito nascido na vigência da lei nova, o ajuizamento de ação própria revela-se a medida técnica adequada para garantir a justa remuneração do causídico, nos termos do art. 85, §18, do CPC/2015.

Diante de tal cenário, não subsistem razões para a reforma do julgado. Restou comprovado que o nascedouro do direito aos honorários de vitória deu-se sob a égide do atual Código de Processo Civil, marco temporal que afasta o regramento revogado. A tese de inversão automática sucumbe diante da realidade processual
atestada pelo Superior Tribunal de Justiça: a omissão expressa do julgado anterior quanto aos honorários sucumbenciais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação interposto
por Paulo Jose Machado Sasso
, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor d
os patronos da

a
utora, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos
advogados
nesta instância revisora, com elucidativas contrarrazões, arbitro os honorários advocatícios recursais em
2
% (
dois
por cento) e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo
apelante
em 1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

1
“[...
]
a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto”

(REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010); e (STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1888440 AL 2020/0126485-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)